Tribunal: STF
Processo: RE 77064
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
COMPRA E VENDA MERCANTIL. COBRANÇA DE PROMISSORIAS RELATIVAS AO
PREÇO. DEMANDA REPELIDA PORQUE INADMISSIVEL A EMISSAO DAS
PROMISSORIAS NOS TERMOS DO ART. 2 DA L. 5.474/68 E PORQUE FIRMADOS,
OS TITULOS, POR PESSOAS QUE NÃO REPRESENTARIAM A COMPRADORA. DECISÃO
QUE NÃO NEGA VIGENCIA A TEXTO DE LEI FEDERAL NEM DISSENTE DE
JULGADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.